Tribunal: TJSP
Processo: 2193941-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Processual. Agravo de instrumento. Decisão agravada que rejeitou pedido de extinção do feito fundado na homologação de plano de recuperação judicial da ré. Conhecimento do recurso, sem embargo de não inserida a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista as peculiaridades do processo monitório, o desenvolvimento anômalo do processo no caso concreto e a necessidade de assegurar

Ementa:
Processual. Agravo de instrumento. Decisão agravada que rejeitou pedido de extinção do feito fundado na homologação de plano de recuperação judicial da ré. Conhecimento do recurso, sem embargo de não inserida a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista as peculiaridades do processo monitório, o desenvolvimento anômalo do processo no caso concreto e a necessidade de assegurar recorribilidade efetiva quanto ao ato que se quer impugnar. Sistema de recorribilidade diferida do CPC/2015 que somente se justifica desde que seja capaz de permitir o controle eficaz, no momento próprio, da justiça da decisão interlocutória. Flexibilização imperiosa no caso. Agravo de instrumento conhecido.

Processual. Ação monitória. Crédito oriundo de compra e venda de mercadorias. Ajuizamento pela ré de pedido de recuperação judicial, em que declinado o mesmo crédito na relação inicial da devedora. Aprovação do plano. Produção do efeito novacional do art. 59 da Lei no 11.101/2005. Extinção do crédito original. Ausência de causa para a sequência do processo monitório, suspenso antes que fosse constituído o título executivo judicial. Título que, no caso, não teria utilidade prática alguma. Prescindibilidade de decisão judicial externa para que o crédito possa ter seus efeitos disciplinados no âmbito da recuperação judicial. Ausência de interesse de agir superveniente. Processo extinto, com arbitramento de honorários em favor do advogado da credora à luz da teoria da causalidade. Decisão de Primeiro Grau reformada para tal fim. Agravo de instrumento da ré provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000078856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193941-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante FUNDIÇÃO
JUPTER LTDA, é agravado BORLEME COMERCIAL EIRELI.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravante: Fundição Jupter Ltda. (em recuperação judicial)
Agravada: Borleme Comercial Eireli
Agravo de Instrumento no 2193941-17.2019.8.26.0000 2a Vara Cível de Araras
Voto no 15.686
Processual. Agravo de instrumento. Decisão agravada que
rejeitou pedido de extinção do feito fundado na
homologação de plano de recuperação judicial da ré.
Conhecimento do recurso, sem embargo de não inserida a
decisão no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista as
peculiaridades do processo monitório, o desenvolvimento
anômalo do processo no caso concreto e a necessidade de
assegurar recorribilidade efetiva quanto ao ato que se quer
impugnar. Sistema de recorribilidade diferida do CPC/2015
que somente se justifica desde que seja capaz de permitir o
controle eficaz, no momento próprio, da justiça da decisão
interlocutória. Flexibilização imperiosa no caso. Agravo de
instrumento conhecido.
Processual. Ação monitória. Crédito oriundo de compra e
venda de mercadorias. Ajuizamento pela ré de pedido de
recuperação judicial, em que declinado o mesmo crédito na
relação inicial da devedora. Aprovação do plano. Produção
do efeito novacional do art. 59 da Lei no 11.101/2005.
Extinção do crédito original. Ausência de causa para a
sequência do processo monitório, suspenso antes que fosse
constituído o título executivo judicial. Título que, no caso,
não teria utilidade prática alguma. Prescindibilidade de
decisão judicial externa para que o crédito possa ter seus
efeitos disciplinados no âmbito da recuperação judicial.
Ausência de interesse de agir superveniente. Processo
extinto, com arbitramento de honorários em favor do
advogado da credora à luz da teoria da causalidade.
Decisão de Primeiro Grau reformada para tal fim. Agravo
de instrumento da ré provido, com observação.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a
fls. 70/71 deste instrumento (fls. 135/136 dos autos principais), que, no âmbito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
processo monitório tendo por objeto crédito pecuniário oriundo de compra e venda de
mercadorias, rejeitou pedido da ré de extinção do feito em razão da homologação de seu
plano de recuperação judicial, entendendo o MM. Juiz, que ainda não teria ocorrido a
conversão da ação monitória em execução, não se sujeitando assim aos efeitos da
novação.
Insurge-se a ré, sustentando tratar-se de crédito preexistente à
recuperação judicial, de modo que aplicável o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.
Nessa linha, narra a homologação do plano de recuperação judicial em 20/3/2019, tendo
ocorrido, portanto, a novação do crédito objeto da demanda, nos termos do art. 59 da
Lei no 11.101/2005, pugnando pela extinção do feito. Indica a inclusão da autora no
plano de recuperação judicial. Cita, ainda, a previsão no plano de extinção das
demandas autônomas, independente de se tratar de ação monitória. Colaciona
precedentes em abono de sua tese e bate-se em conclusão pela reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi inicialmente distribuído à C. 15a Câmara de
Direito Privado, sendo todavia determinada a redistribuição em função da matéria para
uma das Câmaras da C. Terceira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal (cf. fls.
106/107).
Deferiu-se o processamento do agravo, concedendo-se o efeito
suspensivo quanto ao andamento do feito principal até solução do presente recurso e
dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, foi devidamente instruído com as
peças obrigatórias e com o comprovante de recolhimento das custas de preparo.
Manifestou-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (cf. fls. 133/138).
É o relatório.
Apreciado inicialmente o tema da competência recursal, aceita-
se a redistribuição promovida, pois o presente recurso, extraído de demanda monitória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
tendo por objeto crédito oriundo de compra e venda de bens móveis, está efetivamente
inserido no rol de atribuições das Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado, conforme
disposto no art. 5o, III.13, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Enfrentada em seguida a questão de admissibilidade do agravo
de instrumento, cabe ressaltar que não obstante o rol para muitos taxativo do art. 1.015
do CPC, no qual não incluídas as decisões interlocutórias em processo monitório, pede
o sistema de recorribilidade diferida instituído pelo CPC de 2015 quanto às decisões
interlocutórias, nos termos de seu art. 1.009, § 1o, aplicação cuidadosa, de modo a não
fazer com que se criem situações a rigor irreversíveis do ponto de vista prático.
Em outras palavras, o sistema somente se legitima na medida em
que seja capaz de produzir um mecanismo útil e eficaz de revisão das decisões não
sujeitas, expressamente, a agravo de instrumento (e portanto não imediatamente
impugnáveis), fora daí justificando-se a flexibilização da regra limitativa antes
mencionada.
O Superior Tribunal de Justiça, em linha assemelhada, vem de
sedimentar, por julgamento sob a técnica dos recursos repetitivos, o entendimento de ser
o rol do art. 1.015 do CPC de taxatividade mitigada, admitindo “a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp no 1.704.520/MT, Corte
Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5/12/2018, DJe 19/12/2018).
A hipótese dos autos não envolve propriamente urgência,
fundamento norteador da interpretação flexibilizadora do STJ, mas apresenta outro fator
igualmente justificador: a inviabilidade prática de discussão da matéria em recurso de
apelação, na hipótese de formação do título executivo judicial, visto que esse evento, no
processo monitório não embargado, ocorre ope legis, automaticamente, prescindindo
portanto de decisão judicial específica e portanto não abrindo ensejo à recorribilidade.
O caso dos autos, além disso, é emblemático na medida em que
traz como detalhe adicional a circunstância de ter experimentado o processo andamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
anômalo, com o requerimento de suspensão após a citação da ré mas sem a oposição
propriamente dita de embargos ao mandado.
Por tais razões, vai excepcionalmente conhecido o agravo.
Feita a ressalva, tem-se prosperar o inconformismo.
O crédito da autora-agravada, não se discute, é de natureza
concursal, sendo anterior e já estando vencido ao tempo do pedido de recuperação,
dessa forma amoldando-se à previsão do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
Por outro lado, é igualmente incontroverso ter sido ele
relacionado pela devedora em seu plano recuperacional. A despeito da ausência de
instrução do presente recurso com documentação específica a esse respeito, a credora,
aqui agravada, não refutou a alegação da ré em tal sentido (tampouco, diga-se, a
concursalidade); ademais, juntou a recuperanda a ata da assembleia geral de credores em
que aprovado o plano, estando a autora Borleme Comercial relacionada entre os
credores e tendo seu representante inclusive comparecido ao evento e subscrito a
respectiva ata.
A questão que se coloca então é se, nessas circunstâncias, far-se-
ia necessária a constituição de título executivo (ou decisão judicial) em favor da credora,
a partir destes autos, para posterior submissão ao Juízo recuperacional. E a resposta, no
caso, é negativa.
O ponto nodal reside no detalhe de ter sido relacionado o crédito
nos próprios autos da recuperação judicial. A despeito da previsão genérica de efeito
novacional quanto à totalidade dos créditos sujeitos ao favor legal, nos termos do art. 59
da LRF, é forçoso reconhecer que a novação, em termos concretos, somente se produz
num primeiro momento quanto aos créditos já formalizados no âmbito da recuperação,
eventualmente inseridos no quadro geral de credores; quanto aos demais de natureza
concursal, embora também sujeitos potencialmente ao efeito novacional, o
reconhecimento da produção desse resultado em específico depende de sua apresentação
ao juízo da recuperação, antecedidos ou não de demanda judicial específica.
Note-se: não se faz imprescindível como regra decisão judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
em processo autônomo afirmando a existência do crédito, podendo seu reconhecimento
se dar por meio de habilitação direta no âmbito do processo de recuperação (e, com
ainda maior razão, por sua declaração espontânea pelo devedor, ao formular o pedido).
Nessas condições, o crédito não apenas se tem por afirmado como desde logo vem a ser
diretamente novado, no momento da homologação do plano; e, justamente por isso, não
se cogita quanto a ele da necessidade de decisão declaratória ou condenatória em
demanda distinta.
Se por seu turno o crédito não é declarado desde logo no
processo de recuperação (até por eventualmente ser contestado pelo devedor), inevitável
venha a ser objeto de ação autônoma, em que venha a ser alcançado por sentença
afirmativa de sua existência, ou quando menos venha a ser habilitado pelo credor junto
ao processo de recuperação.
Ora, no que diz respeito aos processos de conhecimento (ou
monitórios) pendentes ao início do processo de recuperação e afetados, num primeiro
momento, pelo stay period, o prosseguimento com vistas à formação de título judicial
somente se justifica na medida em que necessário esse ao reconhecimento do crédito.
Desde que essa etapa já tenha sido alcançada a partir do
processo de recuperação, seguida da novação ditada pela aprovação do plano (com
extinção, inclusive, do crédito original), não apenas não se justifica do ponto de vista
prático como indo além se mostra sem sentido a sequência do processo segregado.
De rigor, em tais condições, a extinção do processo monitório
originador do presente agravo, por falta de interesse de agir superveniente, sem que se
reconheça a formação de pleno direito do título executivo judicial (pois não chegou a
decorrer nos autos principais o prazo para pagamento ou apresentação de embargos).
Necessário ressalvar entretanto o direito do advogado da autora
à percepção de honorários advocatícios, pela teoria da causalidade, tendo em vista o
trabalho desenvolvido, a evidência do direito da autora e o fato de a extinção se dever a
ato imputável à ré. Ficam, pois, arbitrados honorários advocatícios por equidade em 5%
(cinco por cento) do valor atualizado da causa honorários, diga-se, de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
extraconcursal, e assim passíveis de execução imediata, visto que posteriores à
recuperação.
Nesses limites, fica reformada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo, com observação.
FABIO TABOSA
Relator